Tribunal: STF
Processo: Rcl 60592
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Julio Cesar Ferreira Santos contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0009535-24.2015.4.03.6105, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 661.256/SC, vinculado ao Tema nº 503 da sistemática da repercussão geral.



    Da narrativa apresentada na peça vestibular, tem-se que Julio Cesar Ferreira Santos ingressou com mandado de segurança no qual objetiva “a concessão de nova aposentadoria e a renúncia da aposentadoria integral anteriormente concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, eis que, comprovadamente, mais vantajoso”.



    Julio Cesar Ferreira Santos narra que, em primeira instância, foi concedida a segurança e o pedido julgado procedente. Interposta apelação pelo INSS, o recurso 



    “foi provido e o pedido do recorrente julgado improcedente, bem como, o mesmo restou condenado na devolução dos valores recebidos em decorrência da revogação da tutela anteriormente deferida. O recorrente apresentou agravo interno, o qual obteve parcial provimento, tão somente para limitar o desconto do ressarcimento a 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício previdenciário a que o recorrente faz jus, mantendo, no mais, íntegra a decisão recorrida”.



    Informa que interpôs recurso extraordinário, ao qual negou-se seguimento em razão do Tema 799 de repercussão geral, decisão que foi mantida após agravo interno.



    O reclamante argumenta que,



    “[e]m nenhum momento o nobre tribunal, quando manteve a condenação do reclamante para restituição de valores referente a desaposentação, claramente foi contra ao confirmado que o Ilmo. STF, no TEMA 503, que decretou a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até 06/02/2020. 



    Ora, se há a desnecessidade de repetição de valores recebidos a título de desaposentação, os mesmos não podem ser descontados! ”.



    Pondera, também, que diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, “não há que se falar em devolução de valores recebidos de boa-fé”.



    Requer que



    “(a) deferida à medida liminar para o fim de suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos n.º 0009535-24.2015.4.03.6105, para evitar dano patrimonial substancial ao patrimônio do reclamante, no tocante a aplicação de descontos relativos a desaposentação, sobre alimentos recebidos de boa-fé por clara determinação judicial. 



    (b) Que se julgue procedente a presente Reclamação, cassando/anulando a decisão atacada que determinou devolução de valores recebidos a título de desaposentação – ALGO PROIBIDO CONFORME TEMA 503/STF. ”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    In casu, na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado com o intuito de garantir a concessão de nova aposentadoria, em substituição a anterior, por ser mais benéfica ao contribuinte. Inicialmente, a segurança foi concedida, em 7/4/16, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5, fls. 83-88).



    O INSS interpôs apelação, tendo sido a sentença de piso reformada por decisão monocrática do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 17/1/17, com os seguintes fundamentos:



    A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o nº 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral, e, portanto, permite o julgamento monocrático, conforme previsão contida no artigo 932 do CPC. 



    Na recente análise do tema ventilado (julgamento plenário de 26.10.2016), o E. STF, nos termos da Ata de Julgamento ri° 35, de 27/10/2016, publicada em 08/11/2016 (DJe n° 237, divulgado em 07/11/2016), fixou a seguinte tese: 



    "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à "desaposentacão", sendo constitucional a regra do art. 18, tY 2°, da Lei n°8.213/91". O Ministro Marco Aurélio não participou da fixação da tese. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, e, nesta assentada, o Ministro Gilmar Mendes. Presidência da Ministra Cármen Lúcia" (grifos nossos). 



    Cumpre ressaltar que o § 11, do artigo 1.035 do CPC dispõe que: "A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão". 



    Assim, em respeito ao precedente firmado,, decido pela impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2° da Lei n" 8.213/91. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, V, "b", do CPC, dou provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação do INSS, para reformar a sentença de 1° grau e julgar improcedente a ação nos termos da fundamentação supra. 



    Na hipótese de já ter sido implantado o novo benefício, revogo os efeitos de eventual tutela antecipada concedida e, de acordo com a orientação arrimada no precedente do STJ proferido em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp autuado sob o n" 1.401.560/MT), condeno a parte autora na devolução das prestações mensais recebidas a esse título, limitando-se o ressarcimento a 30% (trinta por cento) do valor do benefício previdenciário a que faz jus, nos termos do artigo 115, II e §1° da Lei n°8.213/91. 



    Intimem-se. ” (e-doc. 5, fls. 168-169 - grifos no original).



    Interposto agravo interno, o recurso foi provido, em julgamento realizado em 11/12/17, “tão somente para limitar o desconto do ressarcimento a 10% (dez por cento) do valor mensal do beneficio previdenciário a que o agravante faz jus, mantendo, no mais, íntegra a decisão recorrida.” (e-doc. 5, fls. 193-199).



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 5, fls. 211-215).



    Em sequência, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, no qual questiona sua condenação “na devolução dos valores recebidos em decorrência da revogação da tutela anteriormente deferida”, apresentando distinguish do caso concreto àquele analisado pelo Tema 799 de repercussão geral (e-doc. 5, fls. 219-229).



    Tendo em vista a interposição conjunta de recurso especial, o processo ficou sobrestado na origem, por conta de controvérsia instaurada pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6, fl. 85).



    Levantado o sobrestamento dos autos, a Vice-Presidência do TRF 3 negou seguimento ao recurso extraordinário, em 22/9/22, consignando que



    “Em relação a devolução de valores de benefícios previdenciários recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 722.421 / RG – Tema 799, decidiu que a questão abordada no recurso em referência não possui repercussão geral, conforme ementa que segue:



    (...)



    Tema 799 - Possibilidade da devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada. 



    Tese - A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.



    Nesse passo, verifica-se no caso em comento, que o recurso extraordinário interposto veicula tese em relação a qual a Corte Suprema já decidiu que não há repercussão geral (ARE 722.421/ RG). 



    Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (e-doc. 7, fls. 57-58).



    Interposto agravo interno, o TRF 3 desproveu o recurso, por ausência de impugnação da decisão agravada (e-doc. 7, fls. 4-33).



    O reclamante alega que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário tendo como base o Tema 799 de repercussão geral, desconsiderou a modulação dos efeitos determinada por esta Suprema Corte no Tema 503 de repercussão, o qual versa sobre a desnecessidade de repetição dos valores recebidos de boa-fé quando julgada a desaposentação, controvérsia dos autos.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 661.256/SC, da relatoria do Ministro Roberto Bartoso, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”. 



    Ao julgar o mérito do referido recurso, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.” 



    A tese acima referida foi fixada quando do julgamento dos embargos de declaração, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, que foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 



    1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”. 



    2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”. 



    3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado. 



    4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”. 



    5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração. 



    6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal. 



    7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento. (DJe de 13/11/20 - grifei).



    Portanto, analisando os embargos de declaração opostos, o Plenário da Corte decidiu pela desnecessidade de repetição dos valores recebidos de boa-fé, a título de desaposentação, até a data do julgamento dos embargos de declaração. 



    Por pertinente, quanto à devolução dos valores, cito trecho do voto do Min. Alexandre de Moraes:



    Por fim, afirma a COBAP que o acórdão recorrido foi omisso quanto à necessidade de devolução (ou não) dos valores recebidos pelos segurados que usufruíram da desaposentação, por meio de decisões não transitadas em julgado – especialmente as fundamentadas na decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo 1334488/SC (Tema 563), que entendeu que os benefícios previdenciários são direitos disponíveis, de forma que não haveria óbice à desaposentação.



    No ponto, efetivamente foi omisso o acórdão do Plenário. 



    A questão da necessidade da devolução de valores foi analisada somente pelos Ministros vencidos, que reputaram constitucional a desaposentação. E, ainda, discutia-se a devolução no contexto de reconhecimento do direito. Com efeito, os Juízes defensores de tal corrente abordaram a necessidade (ou não) de restituição dos valores anteriormente recebidos, como uma condição para que o segurado pudesse, a partir de então, usufruir da desaposentação. 



    Todavia, tendo sido declarado constitucional o dispositivo legal que proíbe a desaposentação (art. 18, § 2º, da Lei 8213/91), a questão da devolução dos valores ganha contornos diferentes. Nesse caso, diversamente do já apontado, a celeuma refere-se à necessidade (ou não) de o segurado, que fora beneficiado pela desaposentação ter de devolver os valores recebidos a esse título, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do instituto. 



    Passo a enfrentar a matéria. Sr. Presidente, diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, entendo desnecessária a devolução dos valores recebidos. Ora, a decisão paradigmática do STJ que reconheceu o direito à desaposentação data de 8/5/2013; logo, seria absolutamente inviável compelir o segurado a devolver os valores que recebeu de boa-fé durante tantos anos. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    (...)



    Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, com efeitos infringentes, dar-lhes provimento parcial para: 



    a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: 



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”; 



    b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até 27/10/2016; 



    c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento. (grifei).



    Dessa forma, a partir da leitura das decisões proferidas pelo TRF 3 e do entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do RE 661.256/SC, concluo que o caso dos autos refere-se, na realidade, ao Tema nº 503 de repercussão geral, como reconhecido no julgamento da apelação interposta pelo INSS. 



    Assim, ao realizar a admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, o TRF 3 deveria ter se manifestado no que importa ao julgamento do referido tema, que transitou em julgado em 18/12/20, razão pela qual entendo configurada a teratologia na aplicação do Tema nº 799 ao caso controvertido. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão que aplica o Tema 799 RG ao caso concreto, e determino à autoridade reclamada que reaprecie a controvérsia relativa à devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo imperante, de acordo com o decidido na modulação dos efeitos do Tema nº 503 de RG.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente